Tribunal: TJMT
Processo: 1005141-62.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005141-62.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Vícios de Construção, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[KENNYA TABORY TOBIAS - CPF: 022.585.941-62 (APELANTE), EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 038.925.741-97 (ADVOGADO), SMHH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 22.069.656/0001-01 (APELADO), MARILUZE SILVA MULLER PINHEIRO - CPF: 629.484.311-15 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 13.602.564/0001-46 (APELADO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

A
PEL
ANTE(S):

KENNYA TABORY TOBIAS

A
PEL
ADO(s):

SMHH EMPREENDIMENTOS IMOBILI
Á
RIOS LTDA
–
EPP

A
PEL
ADO(s):

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE

INCORPORA
ÇÕ
ES SPE LTDA

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS – IMPROCEDÊNCIA -
PRELIMINAR DE NULIDADE
DA SENTENÇA
– IMPUGNAÇÃO AO LAUDO
–

SENTENÇA

SEM ESCLARECIMENTOS

DA PERITA
(
ART.477, §2o, I, DO C
PC/15) –
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1.
Impugnado
o laudo
pericial
em que apontadas dúvidas, divergências, possíveis inconsistências e
questionamentos
,

configura
cerceamento de defesa a prolação da sentença sem a intimação do perito para se manifestar,
na forma do §2o do art.477 do CPC/15,
tendo em vista que depois de prestados os esclarecimentos, eventuais modificações podem surgir ao resultado da perícia.

2. Reconhecido o
cerceamento de defesa
,

a sentença deve ser anulada com o retorno dos autos
à origem
.

3. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de Apelação
interposto por
KENNYA TABORY TOBIAS
contra a
sentença

proferida
na

Ação de
Obrigação de Fazer c/c
Indenização por da
nos
m
orais

n
.
1005141-62.2021.8.11.0002

movida
em face de
SMHH EMPREENDIMENTOS IMOBILI
Á
RIOS LTDA
–
EPP
e
MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE
,
a qual
, após homologar o laudo pericial
– o qual concluiu que a causa da infiltração no apartamento da unidade inferior se deu em função de uma reforma realizada pela apelante, em que assentado novos azulejos sobre o piso original, com consequente perda da garantia do imóvel para a espécie de vício reclamado (infiltração no banheiro da unidade vizinha inferior –,
julgou improcedentes os pedidos iniciais e, por consequência, condenou a autora
ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios fixados em 15% do valor da causa
, cuja exigibilidade foi suspensa na for
ma do §3o do art.98 do CPC/15
.

Inconformada, suscita a autora a nulidade da sentença por cerceamento de defesa em função da não apreciação da impugnação ao laudo pericial, sob a justificativa de
não ter indicado assistente técnico com capacidade de refutar tecnicamente as conclusões da perita, quando, na verdade, a contratação desse tipo de profissional não passa de uma mera faculdade da parte, e não de uma obrigação, mesmo porqu
e, o benefício da gratuidade não incluiu os custos da assistência.

No mérito, suscita que, na verdade, não teria havido a realização de uma perícia, à medida em que a expert se limitou nada além de uma visita de constatação de aproximadamente 40 (quarenta) minutos, sem cumprir o mister que lhe é imposto pelo art.157 do CPC/15, haja vista que na ocasião em que esteve no imóvel não fez testes no piso original, não tendo, por exemplo jogado água no piso para verificar o seu escoamento, tampouco abriu o gesso do teto do apartamento do andar inferior
para verificar os encanamentos
, o que, inclusive, teria sido confessado pela esperta.

Aduz
que
a própria
MRV
,
ao realizar análise de abertura de chamado perante o seu sistema,
sempre
encaminha engenheiros que passam ao menos uma semana para abertura do teto
em que se dá a infiltração
,
bem como para realizar
testes entre os dois imóveis afetados para, só então, constatar a origem da infiltração
, pelo que não se afigura admissível que, com apenas uma visita, a perita tivesse chegado à conclusão de que foram
trocados
os pisos e encanamentos originais
que
estavam corretamente instalados
.

A
nota
haver uma

certa estranheza
n
o fato de, n
o
l
audo apresentado,
ter a perita levado
em consideração afirmativas de funcionário da construtora, sem a efetiva verificação e constatação
da correção da instalação dos
encanamentos
.

Ressalta que, de igual maneira, apesar de ter deixado de responder um dos quesitos apresentados sob a justificativa de não possuir conhecimento jurídicos para tanto
, no
item 3.1.8
do Laudo apresentado
,
a perita
responde a questionamento
fazendo
alusão

a um

Manual

que teria sido a
provado
j
unto ao
b
anco
(
CAIXA
)
,
que jamais foi juntado aos a
utos, pelo que levanta dúvidas sobre a maneira com que
a
profissional teve acesso a
esse
documento.

Alega que dessa forma, além de tendencioso, o laudo homologado é totalmente ineficaz para o deslinde da causa, pelo que a sentença de ser anulada para o refazimento da prova técnica.

Relembra que no
dia 11/03/2022, antes da realização da perícia, a
MRV
foi autorizada a adentrar ao imóvel e a realizar os reparos determinado
s
pelo TJMT
, tendo em seguida
encaminh
ado mensagens com
fotos
das possíveis intervenções à autora

a
pelante, informando que os reparos haviam sido concluídos
, pressionando-a a
assinar um
termo de quitação
de obrigação para nada mais
reclamar a
qual
quer
título fosse, administrativa ou judicialmente.

Complementa que,
todavia, mesmo após a conclusão dos supostos reparos no mês de
março de 2022
,
a infiltração em questão
se agravou, vindo a abrir um buraco ao meio do teto do apartamento
, o que levou o julgador singular a proferir decisão determinando o cumprimento da ordem superior, majorando o valor da multa cominada.

Regista que, depois disso, a MRV voltou a peticionar nos autos
em 04/07/2022
para comunicar ao juízo a realização dos consertos que já havia dito sanados anteriormente
, de modo que não faz sentido a perícia concluir que a causa da infiltração seria a reforma feita pela autora, à medida em que o vício persistiu
mesmo
depois de a construtora ter
comunicado o fim
dos consertos.

Destaca que tomou conhecimento de que a mesma perita foi designada pelo juízo singular
nos autos do Proc. n.
1007519-88.2021.811.0002
, proposto pelo dono do apartamento inferior
(Apto 212-D)
, sendo que o laudo apresentado referida
expert

revela que
,
em 15/08/2023,
a referida unidade ainda apresentava infiltrações, mesmo após os reparos realizados finalmente pela construtora, de modo que não há outra explicação se não a existência de vícios ocultos.

Aduz que, conforme foi possível constatar
nos mencionados autos
, durante a perícia realizada em 15/08/2023 nos autos do citado processo, um funcionário da
MRV
que acompanhava o ato, informou à perita e aos demais presentes na ocasião, a existência de ações movidas pela referida construtora em desfavor da
fabricante
de pisos
INCEFRA
,
em razão
da existência do fenômeno
denominado como
“
gretamento
”
, nos empreendimentos da
MRV
p
or todo o
Brasil
, ondo o referido piso foi instalado
.

Afirma que após tomar conhecimento de tais fatos, a apelante procedeu uma consulta no
site
do TJ/MT, tendo encontrado os Processos
ns
.
1024033-96.2021.811.0041
e
1020784-60.2021.811.0002
, cujas provas periciais produzidas, e posteriormente homologadas pelo respectivo juízo, constataram
existência de
“
gretamento
”
, defeitos nos pisos e/ou má execução dos serviços pela construtora MRV quando da

colocação dos pisos, ocasionando a ocorrência de infiltração nos pisos dos banheiros, cozinhas e lavabos
.

Argumenta que, e
m ambos os autos
,
a
MRV
afirma que em ponto comum
há
diversos
empreendimentos

cuja
s placas
(pisos e azulejos) fornecidas pela
f
abricante
INCEFRA

que
apresentaram sistematicamente o vício oculto de
“
gretamento
” – patologia para a qual não haveria correção possível –
,

conforme
print
da exordial
,
mesmo certificando e atestando a qualidade dos imóveis
.

Alega que esses fatos novos (art.493 do CPC/15) foram alegados em sede de embargos
,
porém
,
ignorados pelo juízo singular.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados integralmente procedentes, inclusive com a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais à autora, à ordem de R$20.000,00, bem como ao pagamento das multas por descumprimento da obrigação de fazer.

Sem contrarrazões da imobiliária ré.

Contraminuta da fabricante corré no ID. n.
212224671
, pugnando pelo reconhecimento da extemporaneidade da documentação juntada com o apelo, e, no mérito, por seu desprovimento.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T
O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo
ressai
dos autos,
a autora,
juntamente com seu noivo
,

resolveu
adquirir a tão sonhada casa própria, motivo pelo qual firmaram contrato de compra e venda com a imobiliária
SMMH EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS
para a aquisição do Apto 312, Bloco D, Condomínio Chapada do Horizonte, cujo empreendimento é de responsabilidade da empresa
MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE
.

Consta

que
anos após a compra, porém
,
ainda dentro do prazo legal de garantia,
autora apelante
efetuou abertura de chamado perante a construtora
MRV
para a verificação e conserto de infiltração oriunda de seu apartamento, que está colocando em risco de desabamento o teto da unidade inferior,
Apto
212 do mesmo Bloco
(Apto 212-D)
, que já afetou a fiação elétrica da referida unidade, conforme fotos anexadas aos autos. No entanto, o pedido foi negado uma vez que supostamente aberto fora do prazo de garantia, mesmo tratando-se de defeitos ocultos de construção
.

L
evando-se em conta que
o prazo legal de garanti
a
quando da apresentação de riscos iminentes, seja pela solidez, seja em razão dos materiais, segundo o art.618 do CC/2002 e o art.12 do CDC (responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço)
, seria de cinco anos,
a apelante
ajuizou a presente demanda pleiteando o deferimento liminar para o conserto dos vícios, o que foi inicialmente indeferido pelo juízo de origem que, todavia, deferiu a inversão do ônus da prova, determinando a citação das apeladas.

Registra que interpôs o Agravo de Instrumento n.
1003314-22.2021.811.0000
, o qual foi provido para determinar
que as
a
peladas realizassem o reparo da infiltração do piso do banheiro do
seu apartamento
, no prazo de 15
(quinze) dias
.

A
presentadas as defesas pelas rés e a respectiva impugnação
,
o juízo determinou a intimação das partes para indicarem as provas que pretendiam produzir, oportunidade em que a demandante se reportou à prova documental já constituída nos autos – tais como
fotografias, vídeos, provas emprestadas de outros processos que demonstra
ria
m o mesmo defeito em outros apartamentos do mesmo empreendimento
– tendo pugnado pelo cumprimento da tutela deferida em sede recursal.

N
o entanto, o juízo
a quo
proferiu decisão saneadora em que determinou a produção de prova pericial, com a nomeação d
a

engenheira civil
Marciane

Prevedello
para o desenvolvimento de tal mister, sem,
todavia
, determinar o cumprimento da obrigação determinada no Agravo de Instrumento, pelo que a apelante manejou a Reclamação n.
1018143-08.2021.811.0000
a fim de garantir a autoridade da decisão da instância superior, a qual foi julgada procedente em
04/03/2022,
a fim de que o juízo
desse o regular e imediato cumprimento do acórdão proferido no
aludido
Agravo, no prazo de 24 horas, nos termos do art. 992 do CPC/15.

Segundo as razões,
depois de a
MRV
acusar falsamente a autora de se recursar a permitir o conserto, a perita finalmente compareceu no imóvel às 8:30h do dia 26/04/2022, depois de dois reagendamentos, quando se limitou a uma visita de constatação, sem
realiz
ar
testes,
tirar
fotos
, se recusando, inclusive, a
verificar de perto os outros imóveis que tinham o mesmo problema
, tendo encerrado o
ato
por volta das
9
:
20
daquele dia.

A
autora ainda peticionou nos autos em 25/05/2022 para comunicar ao juízo o descumprimento da determinação deste Tribunal e comunicar o
agravamento da infiltração com abertura de buraco no teto do apartamento inferior (
Apto 212-D
212)
, fazendo com que uma
grande quantidade de água
caísse em

cima
vaso sanit
á
rio daquele apartamento
vizinho
,
de maneira
que o julgador proferiu nova decisão, datada de 06/06/2022, através da qual majorou a multa diária por descumprimento para R$5.000,00, limitados a 60 (sessenta) dias-multa.

De acordo com a inicia
l
,
somente em 02/04/2023, depois de um ano da visita à unidade, e após ter sido intimada duas vezes é que a
expert
apresentou o referido laudo – no qual concluiu que a causa da infiltração no apartamento da unidade inferior se deu em função de uma reforma realizada pela apelante, em que assentado novos azulejos sobre o piso original –, tendo as partes sido instadas a sobre ele se manifestar no prazo comum de 15 (quinze) dias, sendo que, apesar de a imobiliária ré ter permanecido silente e de a construtora corré juntar aos autos um parecer técnico intempestivo, a autora apresentou impugnação à referida prova.

A
despeito disso, depois de considerar tempestiva a manifestação da construtora, e homologar o laudo pericial, o julgador singular proferiu sentença de improcedência, tendo rejeitado a sua impugnação sob o funda
mento de que a
autora ape
lante não teria indicado assistente técnico que pudesse
,
em tese
,
refutar
habilmente a conclusão da esperta.

Consta
da narrativa recursal
que, apesar de opostos embargos de declaração através dos quais a autora apresentou
fato novo
àquele juízo
, qua
l
sejam, a descoberta de existência de Ações
movidas pela ré

MRV
em face da fabricante de pisos e azulejos
INCEFRA
,
nos autos das quais a referida construtora
buscou a produção de provas antecipadas
sob a justificativa de
que todos os seus empreendimento
s

que que
utilizados o piso
mencionada marca
estavam com defeito de
“
gretamento
”, tendo sido anexadas aos autos provas dos referidos fatos.

Porém, os referidos
aclaratórios
foram rejeitados, em contrariedade com o decidido por este Tribunal no A
gravo de
I
nstrumento n
.
100331422.2021.811.0000
e na Reclamação n.
1018143-08.2021.811.0000
.

Pois bem.

Da preliminar de
intempestividade dos documentos juntados no apelo
.

Em contrarrazões, suscitou a ré constr
u
tora que diversos documentos anexados ao apelo da autora – e que sequer possuem relação com o fato discutido nos autos, uma vez que foram extraídos de demandas diversas – foram juntados intempestivamente à medida em que nenhum deles foi produzido após a publicação da sentença.

Assevera que a apelante tinha plenas condições de apresent
á
-los ao juízo de primeiro grau, anteriormente
à
sentença, uma vez que não se trata de documentos novos na forma do art.435 do CPC/15, pelo que devem ser desentranhados dos autos.

No entanto, tal prefacial não merece prosperar.

Isso porque, de acordo com
“a regra segundo a qual somente se admite a juntada de documentos novos em momentos posteriores à petição inicial ou à contestação deve ser flexibilizada em atenção ao princípio da verdade real, devendo ser observado, contudo, o princípio do contraditório, efetivamente exercido pela parte na hipótese. Precedente.”

(REsp n. 1.678.437/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/8/2018,
DJe
de 24/8/2018.)

Nesse sentido,
vide os seguintes precedentes dessa
C. Câmara:
RAC

N.U
1032628-84.2021.8.11.0041
,

Rel
:
MARILSEN ANDRADE ADDARIO,
j.
em 04/05/2022,
publ
.
no DJE 10/05/2022
; RAC

N.U
0000933-49.2012.8.11.0105
,
Rel
:
MARILSEN ANDRADE ADDARIO,
j.
em 05/07/2023,
pul
.
no DJE 12/07/2023)
; RAC N.U
1003039-40.2016.8.11.0003
,
Rel
: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 15/09/2021,
publ
. no DJE 21/09/2021)

Com isso,
rejeito
a preliminar de intempestividade dos documentos juntados ao apelo, assim como o requerimento de seu
desentranhamento.

Da nulidade da sentença por cerceamento de defesa
.

S
ustenta a autora a nulidade da sentença por cerceamento de defesa em função da não apreciação da impugnação ao laudo pericial ofertada pela autora, sob a justificativa de não ter ela indicado assistente técnico com capacidade de refutar tecnicamente as conclusões da perita, quando, na verdade, a contratação desse tipo de profissional não passa de uma mera faculdade da parte, e não de uma obrigação, mesmo porque, o benefício da gratuidade não incluiu os custos da assistência
de um profissional
.

Nesse particular, de fato, o magistrado singular
violou
o
contraditório substancial
, com consequ
ente cerceamento à ampla defesa da parte autora.

Na hipótese
, ao refutar a impugnação ofertada pela parte autora contra o laudo pericial apresentado, o juízo singular se limitou a consignar que (i)
o
laudo
“foi conclusivo, pois respondeu os pontos controvertidos fixados no despacho saneador”
; (
ii
)

“a perita indicada é engenheira civil, portanto, capacitada para analisar a existência de possíveis vícios na construção”
; e que (
iii
)
“
a parte autora deixou indicar assistente técnico para acompanhar a perícia que pudesse emitir laudo técnico e refutar o laudo pericial
, limitando-se a discordar do laudo pericial, sem apontar adequadamente as divergências técnicas que pudessem mitigar o laudo apresentando pela perita judicial.
”

Ora, afora a obviedade do segundo fundamento acima exposto – qual seja, a capacidade técnica da subscritora (que é engenheira) –, além o primeiro fundamento ser absolutamente questionável
, o terceiro fundamento citado pela sentença se assenta em uma premissa absolutamente inverídica, qual seja, a compreensão de que somente as dúvidas, divergências, possíveis inconsistências e questionamentos apontados por um assistente, com
conhecimentos técnicos suficientes para poder refutar as conclusões da
expert
.

Isto porque,
essa derradeira premissa adotada pelo juízo sentenciante contraria flagrantemente o §2o do art.477 do CPC/15
:

“
[...]

§ 2o O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto:

I -
sobre
o qual exista
divergência ou dúvida de qualquer das partes
, do juiz ou do órgão do Ministério Público;

II -
divergente
apresentado no parecer do assistente técnico da parte.”

Note-se, nesse particular, que o
perito
tem o dever de esclarecer não apenas as divergências apresentadas por parecer elaborado por profissional assistente (inciso I), mas também as dúvidas e questionamentos também da parte (inciso II).

Assim, não há como
suprimir
a prerrogativa da parte de ouvir do perito as explicações
solicitadas.

No caso, os questionamentos levantados pela apelante se afiguram, em princípio, razoavelmente legítim
os
.

Afinal,
como bem suscita a autora, encontram-se em trâmite duas
ações de produção antecipada de provas
movidas pela
ré
MRV
em desfavor
da empresa
INDÚSTRIA CERÂMICA FRAGNANI LTDA
(
Procs
.
ns
.

1024033-96.2021.811.0041
e
1020784-60.2021.811.0002
) para tentar provar vícios nos pisos da marca
INCEFRA
,
causadores de uma patologia capaz de gerar infiltrações e vazamentos do gênero.

Além disso, ganha
m
relevo
as dúvidas da apelante quando se constata que, ao responder ao
quesito 3.2.4
, na qual a parte autora busca saber sobre a correção da afixação da tubulação que passa entre os apartamentos 312 e 212 do Bloco D, e acerca da
adequação da vedação dos ralos da tubulação, a perita afirma que o referido quesito estaria prejudicado uma vez que o gesso do teto do
apartamento 212 não foi aberto para a verificação
dessas potenciais
anomalias.

Vale ainda frisar que, recentemente
(em 01/10/2024)
, a d. Desembargadora
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
proferiu decisão monocrática
na qual deu provimento
ao apelo
de

JULIANO ANTONIO MEREDICK
(dono do Apto 212-D)

nos autos do Proc.
1007519-88.2021.8.11.0002
– no qual atuou como perita nomeada a mesma profissional que elaborou o laudo ora questionada nos presentes autos –, justamente para reconhecer a nulidade da sentença de improcedência daquela demanda, por cerceamento de defesa, também em razão de o magistrado singular proferir desde logo o seu veredicto negativo, sem oportunizar ao Sr.
JULIANO

o direito
aos esclarecimentos solicitados à perita
.

Assim,
caracterizado o cerceamento de defesa
também nos presentes autos
, surge a necessidade de desconstituição da sentença, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que
a
perit
a
seja in
st
ad
a
a prestar os esclarecimentos
e sanar as dúvidas apontadas.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao recurso
para anular a sentença, por cerceamento de defesa,

e determinar
o
retorn
o dos autos
à origem para a fim de que seja
a
perit
a
in
stada

a
prestar os esclarecimentos solicitados
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024